Tribunal: TCU
Processo: 026.145/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3278/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do subitem 9.4.3 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário , Sessão ordinária de 20/11/2019, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que apreciou o TC Processo 028.883/2016-0 , atinente à prestação de contas do exercício de 2015 da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública o subitem 9.4.3 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência à Secretaria Nacional do Consumidor, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que as contratações de consultorias na modalidade "produto", realizadas no curso de projetos de cooperação técnica com organismos internacionais, devem atender aos princípios de publicidade, transparência e controle, conforme critérios definidos no subitem 9.3.4 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário ; c) apensar estes autos ao processo originador (TC Processo 028.883/2016-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e d) informar à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria Nacional do Consumidor do presente Acórdão, e informar que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao. 1. Processo TC- Processo 026.145/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.